Tribunal: TJDFT
Processo: 0751396-91.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. REAJUSTE DO VENCIMENTO. LEI DISTRITAL 5.249/2013. DIFERENÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a utilizar a tabela de vencimentos da Lei 5.249/2013 como referência para o pagamento da Gratificação de Preceptoria devido a parte autora, enquanto no exercício das respectivas atividades, bem como ao pagamento de R$ 4.659,48 (quatro mil seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos), referente à diferença da Gratificação de Preceptoria dos meses de outubro de 2014 até a presente data, sem prejuízo das parcelas que se vencerem até o efetivo pagamento da Gratificação utilizando como referência a tabela de vencimentos da Lei no 5.249/2013, devendo tal valor ser devidamente atualizado e corrigido. Em suas razões defende, inicialmente, a suspensão do feito em decorrência da decisão proferida no RE 90.5357 (Tema 864). Sustenta que o vencimento instituído pela lei 5.249/2013 não pode servir como base de cálculo da pretendida gratificação, tendo em vista que tal lei não tem eficácia, por inexistir recursos financeiros para arcar com tais despesas. Afirma que não há base legal para o pagamento de preceptoria e tutoria, na medida em que apenas a de residência médica está regulamentada por portaria. Discorre sobre a precariedade da sua situação orçamentária e financeira para sustentar a inviabilidade da implementação dos reajustes reivindicados pelos servidores. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pleitos autorais.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 14688681).
III. De início, não há que se falar em suspensão do feito em razão do reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal do tema 864. Isto porque, no caso em apresso, não se discute a implementação do reajuste salarial previsto na Lei no. 5.249/2013, mas tão somente a utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria, uma vez que o reajuste já foi implementado no contracheque da parte recorrida. Precedente: Acórdão n.1121072, 07095234820188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 31/08/2018, Publicado no DJE: 10/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IV. A parte autora é servidora pública pertencente aos quadros da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, exercendo desde 30/10/2000 o cargo de Enfermeiro e, desde 2009, o cargo de preceptora.
V. A teor do disposto no art. 30 da Portaria no 124/2009 da Secretaria de Estado de Saúde do DF, “Os preceptores, incluindo os colaboradores e excluindo-se os voluntários, farão jus à gratificação pelo exercício de suas funções no valor correspondente a 20% (vinte por cento) da última referência (20 horas/semanais – vencimento básico) da respectiva carreira profissional”, gratificação esta que vem recebendo desde que passou a exercer o cargo, conforme se verifica nas fichas financeiras de ID 6638171.
VI. Resta, portanto, incontroverso o direito ao recebimento da gratificação. Assim, a controvérsia cingir-se a saber se a requerente assiste o direito ao recebimento da referida gratificação calculada com o vencimento básico estipulado pela Lei Distrital 5.249/2013.
VII. A Lei Distrital no 5.249/2013 que reestrutura a tabela de vencimentos do cargo de Especialista em Saúde da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal – a qual pertence a parte autora – e dá outras providências, equiparou o vencimento desta carreira ao recebido pelos enfermeiros, de forma que, a partir de setembro de 2014, passou a ser de R$ 5.207,73, consoante anexo da referida lei.
VIII. Deste modo, tendo a Portaria no 124/2009 estabelecido que a gratificação correspondente a 20% (vinte por cento) da última referência, assiste direito a parte autora ao valor mensal pleiteado, que merece sua manutenção in totum.
IX. Recurso conhecido e não provido. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.